Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE MERO INADIMPLEMENTO CIVIL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa e reparação mínima dos danos no valor de R$ 6.300,00. O pedido recursal busca absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de tratar-se de mero inadimplemento civil, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação do regime aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada configura crime de estelionato ou mero inadimplemento civil; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena e a aplicação das agravantes; (iii) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da fixação do valor mínimo de reparação do dano.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime de estelionato por meio de comprovantes bancários, declarações testemunhais, prints de conversas, documentos apreendidos e depoimentos colhidos em juízo.
4. Fica evidenciado que o réu agiu com dolo específico, induzindo a vítima em erro mediante artifício fraudulento consistente na falsa intermediação de venda de veículos inexistentes, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.
5. A tese de que se trataria de mero inadimplemento contratual é afastada, pois o comportamento do agente revela fraude preordenada, com uso de ardil e manutenção da vítima em erro, não havendo qualquer demonstração de boa-fé ou tentativa efetiva de devolução dos valores recebidos.
6. As condenações anteriores por estelionato caracterizam maus antecedentes e multirreincidência, justificando a elevação da pena-base e a majoração de 1/4 na segunda fase, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
7. A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada e proporcional, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e a fundamentação concreta do julgador.
8. O regime inicial semiaberto é mantido em razão da reincidência e dos maus antecedentes, não se aplicando a substituição por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
9. Mantida a fixação do valor mínimo de reparação dos danos materiais (R$ 6.300,00), conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por haver pedido expresso e prova do prejuízo.
4. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura crime de estelionato a conduta do agente que, mediante ardil e falsa promessa de venda de veículos, obtém vantagem ilícita em prejuízo da vítima, sem intenção de cumprir o negócio jurídico.
2. A existência de condenações anteriores por estelionato justifica o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes, legitimando a exasperação da pena-base e o aumento na segunda fase.
3. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
4. É legítima a fixação de valor mínimo de reparação dos danos quando há pedido expresso na denúncia e prova do prejuízo material.